Tribunal: STF
Processo: MS 40761
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Iza Aparecida Saliés contra ato do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça por meio do qual negou seguimento a recurso administrativo sem submetê-lo ao Plenário do citado órgão.

Sustenta que formulou Reclamação Disciplinar no âmbito da qual foi proferido o ato apontado como coator, decisão monocrática do Eminente Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu recurso administrativo e determinou o seu arquivamento. Referido processo administrativo fora autuado sob o nº 0009191-25.2025.2.00.0000 (eDOC nº 7).

Conta que “[e]m 10/12/2025, a Reclamação foi sumariamente arquivada por decisão monocrática do Corregedor Nacional, sob o fundamento de que a matéria seria ‘eminentemente jurisdicional’”, decisão contra a qual narra ter interposto recurso administrativo pleiteando a reconsideração da decisão ou a submissão do caso ao plenário do CNJ.

Aduz que “em 11/02/2026, a Autoridade Coatora, em vez de seguir o trâmite obrigatório, proferiu nova decisão monocrática (ID 6413681), indeferindo o processamento do recurso e determinando o arquivamento definitivo”.

Ao final, pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela provisória para “suspender os efeitos do ato coator (decisão de ID 6413681) e determinar que a Autoridade Coatora cumpra o disposto no art. 115, § 2º, do RICNJ, submetendo o Recurso Administrativo (ID 6412427) ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça para regular processamento e julgamento”.

No mérito, requer a concessão da segurança para o fim de “anular o ato coator (decisão de ID 6413681) e confirmar a liminar, garantindo o direito líquido e certo da Impetrante de ter seu Recurso Administrativo devidamente processado e julgado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça”.

É o relatório. DECIDO.

Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF. Tal decisão fundamenta-se na constatação de que o feito encontra-se adequadamente instruído com o ato impugnado e versa exclusivamente sobre matéria de direito, a respeito da qual esta Suprema Corte já consolidou jurisprudência.

A impetrante alega que “protocolou Reclamação Disciplinar no CNJ para apurar faltas funcionais supostamente cometidas por magistrados do TJMT, de índole disciplinar e não jurisdicional”.

Após a análise dos autos, verifico que o pedido foi arquivado por decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, sob o argumento de que a reclamação disciplinar materializava “inconformismo com o teor das decisões judiciais”, o que afastaria a competência do CNJ. Confiram-se trechos da referida decisão (eDOC nº 7, p. 26-35):

“EMENTA
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER, QUEBRA DO DEVER DE IMPARCIALIDADE, INOBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA E DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 103-B, § 4º, DA CF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. 

DECISÃO

Trata-se de reclamação disciplinar, com pedido liminar, apresentada por IZA APARECIDA SALIES em face do magistrado RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO, Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT; da Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Desembargadora-Relatora do Processo e integrante da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Desembargadora-Presidente da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
A reclamante alega que seu direito foi legitimamente reconhecido por sentença transitada em julgado em 28 de janeiro de 2021, dando início ao Cumprimento de Sentença nº 0019646-94.2017.8.11.004. Todavia, aduz que uma série de decisões proferidas pelos magistrados Reclamados, tanto em primeiro quanto em segundo grau, culminou na anulação da coisa julgada e na quebra da imparcialidade. 
No que concerne à atuação do magistrado Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, explica que após a interposição de um Recurso de Apelação intempestivo pela executada Néli Saliés, o Juiz Reclamado, em vez de remeter os autos ao TJMT, avocou para si a competência da instância superior.
(...)
Narra que interpôs o Agravo de Instrumento nº 1011927-26.2024.8.11.0000 e a Reclamação nº 1009391-08.2025.8.11.0000 (origem desta representação), obtendo em ambos os recursos o deferimento de efeito suspensivo para paralisar a decisão ilegal até o julgamento de mérito pela instância superior. 
A reclamante informa que ao ser instado pela Desembargadora Relatora a prestar informações na Reclamação, o Juiz Reclamado apresentou respostas lacônicas e evasivas, tais como "informação já foi prestada e não diz respeito a estes autos" (ID 287153858 – processo 1009391-08.2025.8.11.0000) e "aguarde julgamento do recurso de apelação" (ID 292093927 – processo 1009391-08.2025.8.11.0000). 
Quanto à Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em suma, relata que a estratégia de julgamento adotada consistiu em rejeitar as preliminares de intempestividade e inadequação do recurso da parte adversa para, no mérito, negar provimento à apelação (0019646-94.2017.8.11.0041). A seu ver, o propósito da Desembargadora era oportunizar à apelante a interposição de Recurso Especial para buscar a aplicação do Tema 1.200/STJ, mesmo com o trânsito em julgado da sentença original certificado nos autos desde 28/01/2021. 
Acrescenta que o pilar da decisão que deu provimento à apelação intempestiva foi a suposta nulidade da intimação da sentença, realizada via sistema PJe, mas sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). No entanto, aduz que a própria Desa. Marilsen Andrade Addário, em caso idêntico julgado em 04/12/2024 (pouco antes de consolidar o entendimento oposto no caso da excipiente), firmou tese diametralmente contrária
(...)
Argumenta que “a mudança abrupta, seletiva e sem qualquer fundamentação idônea (overruling/distinguishing) para justificar a ruptura com seu próprio precedente, aplicada unicamente para beneficiar a parte adversa no processo da excipiente, constitui uma violação direta ao dever de manter a jurisprudência íntegra e coerente (art. 926, CPC) e ao princípio da isonomia”. 
Informa que a Desembargadora não analisou os reiterados pedidos da reclamante de produção de prova de relatório de auditoria dos acessos ao PJe. 
Menciona que a Desembargadora Maria Helena Gargagione Póvoas manteve sociedade profissional no escritório "Camargo e Póvoas Advogados Ltda" com o Dr. Edson Silva de Camargo (OAB/MT 2.054), advogado da herdeira Benedicta Nea, no período de 26/10/1990 a 27/02/2008. Narra que mesmo após sua assunção ao cargo de Desembargadora em 2005, a sociedade perdurou formalmente até, pelo menos, 2008. 
Sustenta que a declaração de Imposto de Renda do advogado referente ao exercício de 2025 que, além de citar o nome "Camargo e Póvoas Advogados Ltda", ainda aponta rendimentos da referida sociedade, sugerindo que a relação econômica e profissional pode perdurar até hoje, de forma direta ou indireta – processo 1077232-51.2024.8.11.0001. 
Salienta que a Desembargadora deveria ter se declarado suspeita, porém não o fez e compôs as decisões proferidas pela Câmara. 
A reclamante esclarece que os incidentes de suspeição opostos em face das magistradas, até o presente momento, não foram processados, mesmo tenho sido requerida a diligência por meio do e-mail.
Neste contexto, requer a esta Corregedoria Nacional de Justiça LIMINARMENTE, “a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, dada a cristalina presença do fumus boni iuris e do iminente periculum in mora, para o fim de determinar a imediata suspensão do julgamento da Reclamação nº 1009391-08.2025.8.11.0000, pautado para o dia 10.12.2025 na 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT, bem como de todos os processos e recursos conexos, até a decisão final desta Reclamação Disciplinar, como forma de assegurar a eficácia da atuação deste Conselho e impedir a consumação da fraude processual”; e que se “determine o afastamento cautelar das Desembargadoras Marilsen Andrade Addario e Maria Helena Póvoas, do julgamento de todos os recursos envolvendo a reclamante, e que, no mérito, sejam aplicadas as cominações legais previstas pela legislação. Pleiteia, ainda, pela instauração de processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos narrados; a inclusão dos processos que envolvem as partes na Operação Sinsamnes, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, com a consequente remessa de cópia integral dos autos à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF), para a devida apuração de eventuais ilícitos penais conexos aos fatos aqui narrados.
É o relatório. Passo a decidir. 
Trata-se de inconformismo com o teor das decisões judiciais. 
A discordância da reclamante com o conteúdo das decisões judiciais se insere no contexto jurisdicional da demanda e o caminho adequado de impugnação é o jurisdicional, e não, a estreita via correcional, que não serve de instância recursal. 
Destaco não ser atribuição constitucional desta Corregedoria Nacional de Justiça avaliar o acerto ou desacerto das decisões judiciais. Caso seja do interesse da requerente, poderá se valer dos meios processuais legítimos para recorrer da decisão. 
Especificamente no tocante à imparcialidade de magistrados, a fórmula processual preconiza o instituto da suspeição, manejável por instrumento próprio, via exceção, a qual já foi ajuizada pela reclamante. Portanto, não há que se falar em intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça. 
O art. 103-B, § 4° da Constituição Federal, estabelece que compete ao Conselho Nacional de Justiça “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”. Vislumbra-se, portanto, que a atribuição fixada para o Conselho, que não é órgão recursal, é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo ocorrer intervenção em conteúdo jurisdicional. 
Quando a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, ou seja, nos casos em que se aponta suposto equívoco no exercício da competência judicante, a parte interessada deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, pois o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade. 
Com efeito, “o CNJ não pode se convolar em via subsidiária para ser utilizada em caso decisões judiciais desfavoráveis” (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0000470-89.2022.2.00.0000 - Rel. JANE GRANZOTO - 68ª Sessão Virtual Extraordinária - julgado em 12/09/2022). 
O exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intocável nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário. A atuação do juiz pode e deve ser objeto de exame disciplinar quando houver indícios de violação dos deveres funcionais impostos pela lei e pela Constituição, o que não se pode inferir pela narrativa apresentada.
(...)
Consigne-se, ademais, que mesmo invocações de erro de julgamento ou erro de procedimento não se prestam a desencadear a atuação correcional da Corregedoria, salvo exceções pontualíssimas das quais se deduza a infringência aos deveres funcionais pela própria teratologia da decisão judicial ou pelo contexto em que proferida esta, o que também não se verifica na espécie. 
Nesse sentimento, o entendimento consolidado do Conselho Nacional de Justiça é que “não compete ao Conselho Nacional de Justiça, órgão cujas atribuições constitucionalmente previstas são restritas ao controle da atuação administrativo-financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, declarar a nulidade de atos jurisdicionais, ainda que se trate de ‘error in procedendo’, devendo a irresignação formulada nos presentes autos ser manifestada através da via processual adequada” (CNJ - RA – Recurso Administrativo em RD – Reclamação Disciplinar – 0005587-37.2017.2.00.0000 – Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – 270ª Sessão Ordinária – j. 24/04/2018). 
Aliás, eventual divergência na interpretação ou aplicação da lei não torna o ato judicial, por si só, teratológico, muito menos justifica a intervenção correcional. 
(...)
A esfera administrativo-disciplinar é independente da esfera jurisdicional. Não é porque os magistrados adotaram posicionamento que entendiam mais consentâneo com as provas dos autos e que acabou sendo contrário ao entendimento da peticionante, que teria agido com parcialidade e inobservado os deveres funcionais. 
Por ora, constata-se, pois, na hipótese, a ausência de elementos que efetivamente comprovem qualquer atitude, por parte da reclamada, capaz de consubstanciar a materialidade e autoria de infração administrativa apta a embasar a instauração de procedimento administrativo disciplinar.
(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 68 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, determino o arquivamento do presente expediente, com baixa na distribuição. Liminar prejudicada” (grifos acrescidos)

Contra a citada decisão, a impetrante opôs recurso de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ocasião em que o Eminente Corregedor Nacional da Justiça consignou que “inexiste previsão regimental deste Conselho Nacional de Justiça - CNJ acerca da oposição de embargos de declaração contra decisão monocrática da Corregedoria Nacional”. A autoridade impetrada pontuou, ainda, que “a decisão não padece da pecha imputada pela recorrente, uma vez que aborda, com precisão, os pressupostos que levaram à conclusão pelo arquivamento. A embargante apenas reitera os argumentos de sua petição inicial, buscando rediscutir o quanto já decidido na decisão recorrida”.

Irresignada, a impetrante interpôs Recurso Administrativo requerendo o reexame da decisão pelo Plenário do CNJ. Entretanto, o Corregedor, de igual modo, negou seguimento ao recurso, fundamentando sua decisão no art. 115, § 1º, do RICNJ. Confira-se (eDOC nº 7, p. 51-52):

“EMENTA 
RECURSO ADMINISTRATIVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERE O RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. RECURSO INDEFERIDO.
DECISÃO 
Trata-se de recurso administrativo interposto por IZA APARECIDA SALIÉS contra decisão proferida pela Corregedoria Nacional de Justiça em 06/02/2026 (Id. 6407344), que indeferiu os embargos de declaração em virtude da ausência de previsão regimental. E
m síntese, a recorrente interpôs recurso administrativo alegando excesso de formalismo na decisão do CNJ e que deveria haver a possibilidade de aplicação da fungibilidade. 
Acrescenta que a decisão monocrática do Corregedor incorreu em erro porque seu recurso deve ser submetido e apreciado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça. 
Neste contexto, requer liminarmente a esta Corregedoria Nacional de Justiça: “(a) anulação da decisão monocrática de ID 6407344, que não conheceu dos Embargos de Declaração, por violação ao art. 115, § 2º, do RICNJ e ao princípio da fungibilidade recursal; (b) anulação da decisão de arquivamento de ID 6343754, determinando-se o regular processamento da Reclamação Disciplinar, com a submissão dos fatos à apreciação do Egrégio Plenário deste Conselho Nacional de Justiça; (c) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que Vossa Excelência, em juízo de retratação, reconsidere a decisão de não conhecimento e, ato contínuo, a decisão de arquivamento, ou, mantendo-as, submeta o presente Recurso Administrativo ao julgamento do Plenário do CNJ, para que o colegiado decida sobre o cabimento e o mérito da Reclamação Disciplinar”. 
É o relatório. Passo a decidir. 
O recurso administrativo não comporta conhecimento, pois não há previsão regimental para a interposição de novo recurso administrativo em face de decisão que indeferiu o recurso anteriormente interposto.
(...)
Ante todo o exposto, nada a deferir em relação ao recurso administrativo. 
Pedido liminar prejudicado. 
Determino o retorno dos autos para o arquivo.” (grifos acrescidos)

Contra essa decisão, foi impetrado o presente mandamus.

Da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não verifico qualquer tipo de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Isso porque, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa. Veja-se:

Art. 25. São atribuições do Relator:
(...)
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;
 
Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.
§ 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.
§ 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas. (grifos acrescidos)

No caso em exame, verifico que o ato impugnado foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, IX, e no art. 115, §§ 1º e 2º, ambos do RICNJ, ao reconhecer a manifesta inadmissibilidade do recurso administrativo. 

Portanto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante de submeter sua pretensão recursal ao órgão colegiado do CNJ. 

Ademais, ainda que tal óbice fosse superado, conforme assinalado pela autoridade apontada como coatora, “[a] discordância da reclamante com o conteúdo das decisões judiciais se insere no contexto jurisdicional da demanda e o caminho adequado de impugnação é o jurisdicional, e não, a estreita via correcional, que não serve de instância recursal”. Isso, por si só, afasta a competência do Conselho para intervir no caso.

Conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça não detém competência constitucional para examinar ou revisar atos de natureza jurisdicional. Tal limitação de competência evidencia a manifesta inadmissibilidade da representação apresentada perante o CNJ, bem como corrobora o acerto dos atos praticados. 

A título ilustrativo, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÕES JUDICIALIZADAS. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional (MS 27.148-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/05/2011). 2. A atuação do Conselho Nacional do Justiça se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (MS 38447 ED-AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 22-04-2022, p. 28-04-2022 - grifos acrescidos)

“EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06-03-2013, p. 08-04-2013 - grifos acrescidos).

Destaco que o art. 115, § 2º, do RICNJ não pode ser invocado isoladamente, sem a devida correlação com o disposto no art. 25, IX, do mesmo diploma normativo. 

Ao analisar os embargos de declaração opostos pela impetrante, o Corregedor Nacional de Justiça consignou que, além de se tratar de recurso incabível, a decisão embargada “não padece da pecha imputada pela recorrente, uma vez que aborda, com precisão, os pressupostos que levaram à conclusão pelo arquivamento. A embargante apenas reitera os argumentos de sua petição inicial, buscando rediscutir o quanto já decidido na decisão recorrida”

A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica na compreensão de que o art. 25, IX, do RICNJ autoriza o Relator - no caso em exame, o Corregedor Nacional de Justiça - a indeferir monocraticamente o recurso administrativo quando manifestamente incabível ou intempestivo. Tal procedimento não representa qualquer violação aos princípios da colegialidade ou da ampla defesa. Veja-se:

“Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa, no Regimento Interno do CNJ, da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 39766 AgR-ED, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 28-10-2024,  p.  05-11-2024 - grifos acrescidos)

"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento". (MS 39680 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 07-08-2024,  DJe-s/n,  p. 13-08-2024, grifos acrescidos)
 
Constata-se, portanto, que não ocorreu qualquer violação ao devido processo legal, tampouco houve extrapolação das competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado que pudesse dar ensejo à intervenção excepcional desta Suprema Corte, na medida em que o Corregedor Nacional de Justiça atuou no regular exercício de suas atribuições institucionais.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não compete ao STF conhecer de decisão emanada do CNJ que não altere a situação dos interessados, tendo em vista a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal de 1988. Isso porque, não compete ao Supremo Tribunal Federal atuar, em mandado de segurança originário, como instância revisora de decisões administrativas proferidas pelo CNJ no exercício de sua competência constitucional. Nesse sentido, cito precedentes:

“(...) 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. (...) 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. (MS 36993 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 29-05-2020, DJe-150, p. 17-06-2020 - grifos acrescidos)

“Direito Constitucional e Processual Civil. Ação Originária. Ato negativo do CNJ. 1. Ação originária ajuizada em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça que indeferiu pedido de providências, por versar matéria jurisdicional. Alegação de extravio de peça processual em Tribunal de Justiça. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.  (AO 2714 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 05-12-2022, DJe-249, p.  07-12-2022 - grifos acrescidos)
 
"Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."  (MS 32100 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 26-08-2014, DJe-179, p. 16-09-2014 - grifos acrescidos)
 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, por manifesto descabimento da presente impetração, e julgo prejudicado o pedido de medida liminar.

Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 512 do STF.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente